Tribunal: TJES
Processo: 5016188-05.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016188-05.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA GONCALVES LUCIO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. VENDA CASADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré (consumidora) contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo. A apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios, ilegalidade nas tarifas de avaliação do bem e registro de contrato, ocorrência de venda casada (seguro prestamista) e pleiteia a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros contratada é abusiva em relação à média de mercado; (ii) saber se é válida a cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro do contrato; (iii) saber se a repetição de indébito decorrente de venda casada deve ser em dobro; e (iv) saber se a abusividade de encargos acessórios descaracteriza a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). No caso, a taxa contratada (1,85% a.m.) supera a média de mercado (1,07% a.m.), mas não excede substancialmente o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a média, não configurando vantagem exagerada (REsp 1.061.530/RS).

Nos termos do Tema 958/STJ, a cobrança de tarifas de avaliação do bem e registro de contrato é válida, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço. Documentos nos autos comprovam a avaliação e o registro no órgão de trânsito, validando a cobrança.

Reconhecida a venda casada (seguro prestamista e título de capitalização) e ausente erro justificável, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A descaracterização da mora ocorre apenas quando reconhecida a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização). A ilegalidade de encargos acessórios (seguro) não afasta a mora (Tema 28/STJ e Tema 972/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a título de seguro prestamista e título de capitalização.

Tese de julgamento: "1. A abusividade dos juros remuneratórios só se configura quando a taxa supera substancialmente a média de mercado. 2. É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro quando comprovada a prestação do serviço. 3. A cobrança indevida decorrente de venda casada enseja a repetição em dobro. 4. A abusividade de encargos acessórios não descaracteriza a mora".

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 12.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIA GONCALVES LUCIO

em face da r. sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S.A, julgou procedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante (id. 17040230), em suma, a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato. Alega, ainda, que foi onerada com cobranças referentes ao seguro prestamista (contratado de forma compulsória, configurando venda casada – art. 39, I, do CDC), tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016188-05.2021.8.08.0048

APELANTE: LUCIA GONCALVES LUCIO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCIA GONCALVES LUCIO

em face da r. sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO VOTORANTIM S.A, julgou procedente a pretensão autoral.

Aduz a apelante (id. 17040230), em suma, a abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato. Alega, ainda, que foi onerada com cobranças referentes ao seguro prestamista (contratado de forma compulsória, configurando venda casada – art. 39, I, do CDC), tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato

Sem contrarrazões.

A controvérsia inicial reside na alegação de abusividade da taxa de juros contratada. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A revisão das taxas depende da demonstração cabal de que a cobrança destoa substancialmente da média de mercado.

No caso dos autos, extrai-se da Cédula de Crédito Bancário (Contrato nº 12056000176237) que a taxa de juros mensal pactuada foi de
1,85%
(24,62% ao ano). Posteriormente, no Aditivo de Renegociação, a taxa foi ajustada para
1,84%
ao ano (sic -
leia-se ao mês conforme contexto da taxa anual de 24,46%
).

A sentença recorrida utilizou como parâmetro a taxa média divulgada pelo Banco Central para a época da contratação (junho/2018), fixada em
1,07% a.m.
e
13,65% a.a.
para aquisição de veículos.

Embora a taxa contratada (1,85%) seja superior à média (1,07%), a jurisprudência pátria admite uma flutuação razoável (geralmente até uma vez e meia a média de mercado) para cobrir os custos operacionais e o risco do crédito, especialmente em se tratando de veículos usados (ano 2014, financiado em 2018). Veja-se:

(...)
Isso porque, a jurisprudência nacional, em defesa ao consumidor, aponta um limite para a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, admitindo que os juros não ultrapassem uma vez e meia a taxa média praticada pelo mercado financeiro
. In casu, é fácil de se notar que a taxa de juros aplicada pela instituição financeira ultrapassou e muito os parâmetros acima mencionados. 5. Não obstante a procedência do pedido para reconhecimento da abusividade da cláusula de fixação de juros remuneratórios e sua consequente nulidade, certo é que o percentual entendido como devido (1,82%) se apresenta acima daquele indicado pela autora (1,65%). Por via de consequência, não há que se falar em repetição de indébito, haja vista a necessidade de complemento de pagamento a ser feito pela autora, visando a regularização da obrigação por ela assumida . 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00034217220198080021, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 4ª Câmara Cível)

(...) I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000796-54.2019.8.08 .0057, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

A discrepância verificada não se mostra "substancial" a ponto de configurar vantagem exagerada da instituição financeira ou onerosidade excessiva à consumidora, mantendo-se dentro dos padrões de tolerância jurisprudencial.

Portanto, não há abusividade a ser declarada quanto aos juros remuneratórios, devendo ser mantida a taxa pactuada.

Quanto às tarifas de Avaliação do Bem e Registro do Contrato, o STJ firmou a tese (Tema 958) de que tais cobranças são válidas, ressalvada a abusividade por serviço não prestado. Veja-se:

(...)
A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp 1.578 .553/SP (recurso repetitivo), estabelece que a cobrança de tarifas, como a de Avaliação de Bem e Registro de Contrato, é válida desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços, sob pena de caracterizar prática abusiva.
No caso concreto, a instituição financeira não apresentou prova suficiente da efetiva prestação dos serviços relacionados às tarifas de Avaliação de Bem e Registro de Contrato. O formulário de avaliação anexado ao contrato é insuficiente para justificar a cobrança da tarifa de Avaliação de Bem, pois não comprova a realização do serviço. Quanto à tarifa de Registro de Contrato, igualmente não há comprovação de registro junto ao órgão de trânsito competente, o que evidencia a ausência de contraprestação e a abusividade da cobrança . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A cobrança de tarifa de Avaliação de Bem e de Registro de Contrato é abusiva, quando não comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados. (TJ-MG - Apelação Cível: 50160777920228130231, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 27/11/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/11/2024)

O Juízo de origem, de forma acertada, consignou expressamente que houve a comprovação da prestação dos serviços, citando a presença nos autos do Termo de Avaliação de Veículo e do comprovante de registro da alienação junto ao DETRAN/ES. A Apelante, em suas razões, limita-se a alegar genericamente a ilegalidade, sem desconstituir a prova da efetiva prestação dos serviços apontada na sentença. Assim, as cobranças são lícitas.

No que tange ao pedido de restituição em dobro dos valores considerados indevidos (Seguro Prestamista e Título de Capitalização, cuja ilegalidade foi reconhecida na sentença e não recorrida pelo Banco), o apelo merece prosperar.

A ocorrência de venda casada foi reconhecida na r. sentença e, como dito, não houve irresignação recursal por parte do banco apelante.

Em casos tais, entende a jurisprudência que
“a
venda casada de seguro prestamista, sem cumprimento do dever de informação sobre a não obrigatoriedade da contratação e a possibilidade de escolha do segurador, configura cobrança indevida”
, de modo que
“a
restituição em dobro dos valores pagos é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de prova contrária pela ré”
(TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 00196614720248041000 Manaus, Relator.: Flavio Henrique Albuquerque de Freitas, Data de Julgamento: 31/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/08/2024).

Assim,
tais valores devem ser devolvidos em dobro.

Por fim, a apelante pleiteia a descaracterização da mora e a improcedência da busca e apreensão.

O STJ sedimentou, na
Orientação nº 2 do REsp 1.061.530/RS
(Tema 28), que
"o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora"
.

No caso em tela, não houve revisão dos juros remuneratórios (encargo da normalidade). As ilegalidades reconhecidas na sentença (Seguro e Título de Capitalização) referem-se a encargos acessórios que não compõem a dívida principal e, portanto, não têm o condão de afastar a mora da devedora. Veja-se:

(...) 2.
A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972).
Precedentes . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1829177 DF 2019/0223960-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)